Tribunal: TJMT
Processo: 0002328-34.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002328-34.2018.8.11.0051.
RECORRENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
RECORRIDO: VITALINO FERNANDO LEHNEN.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S. A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 33083980-TJ):
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL – EXPROPRIAÇÃO DO BEM SEM PRÉVIA ATUALIZAÇÃO REAL – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A AVALIAÇÃO E ARREMATAÇÃO – 2 ANOS – PREÇO VIL CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – ARREMATAÇÃO INVALIDADA – MÁ-FÉ REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- A falta de impugnação do laudo de avaliação antes da arrematação, não impede que a parte questione a validade de tal ato pela ausência de prévia atualização da avaliação.
- É dever do juiz determinar de ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a data da alienação judicial decorrer tempo significativo, in casu, 2 anos, de modo a assegurar que o valor da avaliação esteja de acordo com o valor real de mercado e não apenas atualizado de forma simples.
- Decorrido lapso temporal significativo entre a data de realização da avaliação e a arrematação do bem expropriado, deve ser reconhecida a nulidade do ato expropriatório, que não foi precedido de atualização real do valor do imóvel, que refletisse seu valor de mercado atual.
-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé. Se o recurso é, consequência logica é a ausência de má-fé. (N.U 0002328-34.2018.8.11.0051, DES. SEBASTÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 52036971-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 337, §4o, e 1.022, do CPC, uma vez que demonstrou a preclusão e o trânsito em julgado das questões discutidas pelo Recorrido nestes autos, manifestando que o atendimento aos requerimentos do mesmo se consubstanciaria em ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
Recurso tempestivo (id. 54944971-TJ).
Contrarrazões no id. 57915488-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação do art. 1.022, do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é contraditório, todavia, para efeito de Embargos de Declaração o argumento exposto não se amolda ao conceito de contradição, já que este vício ocorre quando na mesma decisão são expostos fundamentos com descompasso de ideias ou quando a fundamentação encontra-se em desacordo com a parte dispositiva.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO DEVE SER INTERNA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A contradição "consiste na incompatibilidade entre proposições constantes do julgado, que são incoerentes entre si. Realmente, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na decisão jurisdicional. Portanto, só há contradição interna, ou seja, entre proposições lançadas pelo Juiz ou tribunal no bojo da decisão jurisdicional" (Bernardo Pimentel SOUZA, In "Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória", 6a ed.,atual., de acordo com as Leis n. 11.672 e 11.697, de 2008. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 633). 3. Não há se falar em contradição quando a Corte de origem entende que o caso sob análise não se assemelha aos paradigmas apresentados afastando violação aos direitos de personalidade e indenização à título de danos morais.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1341810/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).
Partindo dessa premissa, nota-se que não há contradição, pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, ao alegar violação ao artigo 337, §4o, do CPC, a parte Recorrente defende que demonstrou a preclusão e o trânsito em julgado das questões discutidas pelo Recorrido nos presentes autos, manifestando que o atendimento aos requerimentos do mesmo se consubstanciaria em ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
Com efeito, constou do acórdão que:
“Neste ponto, verifica-se dos autos que contra a referida decisão não foi interposto recurso por parte do executado, ora apelante; logo, mostra-se descabida qualquer insurgência em relação à intempestividade da impugnação ao laudo de avaliação feita no processo executivo.
Sobre a matéria, ao proferir sentença nesta Ação Anulatória de Arrematação Judicial (Código no 144182), o juiz Dr. André Barbosa Guanaes Simões ainda fundamentou que:
(...)
meu ver, encontra-se preclusa a discussão acerca do prazo para a impugnação da avaliação judicial feita no Processo Executivo no 2474-90.2009.811.0051 – Código no 28370, visto que o executado, ora apelante, não recorreu na época para alegar a tempestividade de sua impugnação, vindo nesta Ação Anulatória de Arrematação Judicial (Código no 144182) argumentar que “pelo Novo CPC, o prazo para manifestação das partes e dos assistentes técnicos em relação ao laudo juntado pelo perito é de quinze dias, que, aliás, trata-se de prazo unificado que passa a ser a regra na legislação em vigor.”.
(...)
No mais, verifica-se do processo executivo (no 2474-90.2009.811.0051 – Código no 28370) que no ID no 27318952 foi juntada a ATA NEGATIVA DE LEILÃO – 1a PRAÇA, datada de 27/02/2018 – e no ID no 27318959 foi juntado o AUTO DE ARREMATAÇÃO – 2a PRAÇA, sendo a arrematação online, constando o Valor da Avaliação de R$ 1.673.020,00, Valor da Avaliação Atualizada de R$ 1.776.014,90, Lance Inicial de R$ 888.007,45 e Lance Final de R$ 888.100,00. Também foram acostadas as informações dos DADOS DO ARREMATANTE:
JOÃO DAVI CALLAI BARASUOL, bem como sobre a assinatura do arrematante há a seguinte observação:
(...)
Assim, no ID no 27318959, observa-se a assinatura do leiloeiro e arrematante/leiloeiro, de acordo com a observação acima, datada de 09/03/2018, constando o valor do bem em R$ 888.100,00 (oitocentos e oitenta e oito mil e cem reais), não se evidenciando irregularidade na arrematação.
Nestes termos, diante da clareza da sentença em relação à improcedência da ação anulatória, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir, in verbis:
(...)
Conforme bem exposto na sentença e manifestação de todos os tópicos levantados pelo requerente/apelante, de se ressaltar que, de fato, observa-se que o valor alcançado pela alienação judicial não pode ser considerado como preço vil, pois o imóvel foi arrematado em SEGUNDA PRAÇA, ocasião em que pode ser alienado por até 50% do preço da avaliação, nos termos do artigo 891:
(...)
In casu, no tocante à questão de passagem do período de 02 (dois) anos entre a segunda avaliação do imóvel (2016) e a data de realização do leilão (2018), tenho como desnecessária nova avaliação do bem, pois, a meu ver, o lapso temporal entre a avaliação e a arrematação é razoável e a atualização do valor do bem é medida suficiente para manter o seu valor real. Nesse sentido, o seguinte julgado em caso semelhante:
(...)
Com essas considerações, consoante se vê no ID no 27318959 a juntada do AUTO DE ARREMATAÇÃO – 2a PRAÇA (arrematação online), o valor da avaliação atualizado foi de R$ 1.776.014,90 e o lance final foi de R$ 888.100,00, não podendo assim ser considerada como de preço vil, pois não inferior a 50%.
(...)
Com essas considerações, de se concluir pela improcedência da alegação de preço vil na arrematação já que a venda não foi inferior a 50% do valor atualizado da avaliação.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI N. 12.350/2010. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 503 E 505 DO CPC/1973, 3o, C/C O ART. 7o, § 1o, DA LEI N. 7.713/1988 E 111 E 176 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA À COISA JULGADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ANCORADO EM TESE FIRMADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
1. [...] 4. Na via especial não cabe a análise de tese recursal que demande a incursão na seara fático-probatória dos autos, por orientação da Súmula 7 do STJ. Nessa linha, resta inviável a este Tribunal avaliar o alegado desacerto da Corte local quanto à observância do postulado da coisa julgada devido à impossibilidade de superar-se o referido óbice sumular.
5. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1120692/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII